Tribunal: TJPA
Processo: 0007555-38.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007555-38.2018.8.14.0401

APELANTE: WALDEMIR JUNIOR ALCANTARA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157
, II E § 3º, II, C/C ART. 14, II,
TODOS DO CPB.

PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO POR ALEGADO DESRESPEITO AO ART. 226 DO CPP NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE
.
As disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância
não
enseja
a
nulidade
do
ato, muito menos do processo penal.
MÉRITO:

REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA D EPROVAS NOS AUTOS QUANTO A AUTORIA DELITIVA A ELE ATRIBUÍDA, OU, CASO CONTRÁRIO, SEJA DECLASSIFICADA A CONDUTA PARA A DE RECEPTÇÃO OU LESÃO CORPORAL GRAVE. TESE INFUNDADA
. Demonstrado, de forma clara, por todos os testemunhos prestados nos autos, a autoria delitiva atribuída ao recorrente pelo crime de latrocínio tentado, impossibilitando qualquer desclassificação pretendida pela defesa.
REQUERIDA REEFINIÇÃO DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA UM PERCENTUAL MAIOR. IMPOSSIBILIDADE
. Atenuante aplicada de forma totalmente favorável ao recorrente, não existindo nada a ser alterado na referida decisão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Waldemir Júnior Alcântara de Souza
, por meio de advogado constituído
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 100 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II e § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória
que:

“(...)que no dia 01 de abril de 2018, por volta das 11h30min, o denunciado WALDEMIR JUNIOR ALCANTARA DE SOUZA juntamente com um comparsa mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca (faca), com qual desferiu vários golpes na região do pescoço da vítima SIDNEY MALHEIROS MONTEIRO, subtraíram-lhe a motocicleta da marca HONDA, modelo CG 150 TITAN EX, cor vermelha, placa OFK-3815, ano/modelo 2012/2012 e a carteira porta cédulas com diversos documentos pessoais. Fato ocorrido na Travessa Andradas, Distrito de Icoaraci, Belém – PA. (...)”

Em razões recursais, ID 5863849,
requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade absoluta do processo, por entender que não foi observado os termos do art. 226 do CPP, quando do reconhecimento do apelante.

No mérito
, postula a absolvição

do recorrente, com aplicação do princípio in dubio pro reo, por entender insuficientes as provas dos autos para ensejar um decreto condenatório em face do denunciado ou, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta que lhe foi imposta para aquela presente no art. 180 do CPB ou para o crime de lesão corporal grave.

Por fim, quanto a dosimetria formulada, requer que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa no importe de 1/3 sobre a pena base imposta.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

PRELIMINAR
:

Da pretendida nulidade do processo por alegada inobservância do art. 226 do CPP, quando do reconhecimento do acusado.

Requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade absoluta do processo, por entender que não foi observado os termos do art. 226 do CPP, quando do reconhecimento do apelante.

Analisando esta tese trazida no presente apelo, entendo que a mesma não merece prosperar
, vez que já é pacífico em nossa jurisprudência que eventual inobservância das formalidades constantes no artigo 226 do CPP, quando do reconhecimento da parte acusada, é considerada nulidade relativa, devendo ser alegada em momento oportuno, sendo eventual vício suprimido, na fase judicial, por outras provas aptas a confirmar a autoria e materialidade da conduta delitiva, submetidas ao contraditório judicial, o que é o caso do processo retro.

Com efeito, havendo o
reconhecimento
do apelante tanto na Delegacia de Polícia, quanto em juízo, mostra-se irrelevante o fato do procedimento não ter seguido à risca o que dispõe o artigo
226
do
Código de Processo Penal
.

Isto porque, para além da prova atinente ao
reconhecimento
, o conjunto probatório dos autos evidencia, de modo claro e preciso, a autoria e materialidade do crime imputado ao apelante, que passarei a tratar no tópico referente ao mérito recursal.

Ademais, cabe ressaltar que
eventual
desconformidade do
reconhecimento
com a forma prevista em lei poderá, quando muito, reduzir a sua credibilidade como prova, cuja análise deverá ser feita em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos.

Sobre o assunto, trago o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.

ARTIGO
226
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que as provas colhidas são insuficientes para condenação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n.
7
/STJ.

2.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo
226
do
Código de Processo Penal
configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja
inobservância
não
enseja
a
nulidade
do
ato
(
EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido."

(
AgRg no AREsp 1665453/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Por esta razão, rejeito a preliminar levantada
.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição

do recorrente, com aplicação do princípio in dubio pro reo, por entender insuficientes as provas dos autos para ensejar um decreto condenatório em face do denunciado ou, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta que lhe foi imposta para aquela presente no art. 180 do CPB ou para o crime de lesão corporal grave.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado ao processo, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que a autoria delitiva atribuída ao recorrente foi provada em sua plenitude,
senão vejamos
:

A vítima,
SIDNEY MALHEIROS MONTEIRO
, disse em juízo,

ID 5863805 e ss,
que trabalhava como mototaxista e o denunciado, na companhia de outro indivíduo, apresentaram-se ao ofendido como sendo clientes desejando uma corrida; que o ofendido aceitou a corrida, cobrando o valor de R$ 8,00 (oito reais) pela mesma; que ao iniciar a corrida o recorrente anunciou o assalto, sendo que estavam em posse de uma faca, a qual usaram para ameaçar a vítima; que mesmo o ofendido tendo entregue sua motocicleta aos criminosos, estes ainda lhe esfaquearam, tendo subtraído também sua carteira porta cédula. Que em virtude das facadas que recebeu, teve trauma cervical e disfonia. Que reconheceu o recorrente como sendo um dos criminosos que praticaram o delito contra sua pessoa; que já conhecia o denunciado de vista, pois este trabalhava em um lava jato próximo do Supermercado Lider.

Os Testemunhos dos policiais militares DEIVID TEODOMIRO UCHOA VELASCO e FIRMINO SILVA MENEZES, trazido aos autos, somente corroboram o depoimento do ofendido acima informado
, tendo estes agentes da lei esclarecido que prenderam o recorrente quando foram acionados por populares que avisaram terem realizado a detenção do apelante com uma motocicleta roubada.

O apelante, em seu interrogatório em juízo, ID 5863842, negou a prática delitiva que lhe foi atribuída,
afirmando, em sua defesa, que haveria apenas alugado a motocicleta de um amigo pelo valor de R$25,00, sem informar o nome dessa terceira pessoa, dizendo apenas que seria um indivíduo conhecido por “Neguinho”.

Cabe ressaltar que a única testemunha ocular do fato foi a vítima, que inclusive narrou o fato com minucias de detalhes, afirmando tanto perante à autoridade policial quanto em juízo, que reconhecia o apelado como um dos autores do crime em questão, tendo dito inclusive sobre a tatuagem que o apelante possuía no seu pescoço, devendo ser dada credibilidade a voz do ofendido, já que em crimes dessa natureza, que ocorrem de forma obscura, a palavra da vítima tem sempre valor probante para embasar uma condenação.

Assim, quando o relato prestado pela vítima se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo indícios a apontar a existência de qualquer mácula no depoimento da vítima ou animosidade entre ela e o acusado, seu depoimento torna-se capaz de sustentar um édito condenatório.

Neste sentido já decidi em outro caso similar:

“APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCINIO – DESCLASSIFCAÇÃO PARA ROUBO MAJORADOO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outros meliantes, efetuaram disparos de arma de fogo, contra o ofendido, o qual não faleceu por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo que se falar em desclassificação, tão pouco em participação de menor importância, se o acusado participou ativamente na prática delituosa. REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão. Na 2ª fase, deixou de aplicar a atenuante de confissão, considerando o disposto na sumula n. 231 do STJ, devidamente, sob pena de indevida violação ao dever de uniformização da jurisprudência. Na 3ª fase, pela causa de diminuição, o magistrado reduziu a pena da 1⁄2, restando fixada definitivamente.” (TJ-PA - APR: 00034286720168140097, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Logo, incabível se mostra a pretendida absolvição pleiteada, muito menos qualquer desclassificação para outro tipo penal, pois provado o crime de latrocínio tentado, devendo a sentença condenatória ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2 - Da aplicação da atenuante da menoridade relativa
.

Por fim, quanto a dosimetria formulada, requer o apelante que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa no importe de 1/3 sobre a pena base imposta.

Esta tese derradeira também não possui esteio forte o suficiente para que venha a prosperar, pois a redução de pena pela aplicação da atenuante da menoridade, procedida por este Tribunal de Justiça é na razão de 01 (um) ano sobre a pena base aplicada e, já que a lei não dispõe de percentual algum para que vincule o julgador, já que não se trata de causa de diminuição de pena e sim, trata-se de circunstância atenuante.

O juízo da causa, quando da aplicação dessa referida atenuante, entendeu necessário decotar 16 (um sexto) da pena base, o que não se mostrou adequado, fugindo do parâmetro utilizado por esta Corte de Justiça, mas dessa forma beneficiou-se em demasia a parte apelante.

No entanto, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, nada se pode alterar para reduzir a pena base somente em 01 ano de acordo com os padrões deste Tribunal, pois se configuraria verdadeiro reformatio in pejus, o que é proibido em nosso ordenamento jurídico vigente, motivo este que a pena deverá permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/07/2023